Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPITAL. REJEITADA. MÉRITO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL. CIRURGIÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. CICATRIZES. INFECÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR. MAJORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SÚMULA 326/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios em razão de falha na prestação do serviço na realização de cirurgia plástica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a responsabilidade do hospital e do cirurgião em indenizar a autora em razão de possível falha na prestação do serviço na realização de cirurgia plástica, bem como o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Possível a juntada de documentos produzidos após a sentença, quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Preliminar de não conhecimento dos documentos rejeitada.
4. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reformada da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos em razão da ausência de falha na prestação do serviço. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
5. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são responsáveis solidários. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. Para configuração da falha na prestação do serviço, necessária comprovação do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela ré.
5.1. Importante destacar que os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança esperada.
6. Comprovados, por meio de perícia judicial, o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
8. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
8.1. Na situação que se descortina, considerando a gravidade da situação e a capacidade financeira do hospital réu, necessária a majoração do valor fixado.
9. Considerando que todos os pedidos da autora foram julgados procedente, a fixação de valores menores do que os requeridos não gera sucumbência recíproca nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos dos réus não providos. Recurso da autora provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o, 85, §11, 434, 435, 1.010. CDC, art. 2o, 3o, 8o, 14,
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1346506 da Relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 2a Turma Cível. Acórdão no 1052418 da Relatoria do Desembargador Diaulas Cosa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1957028 da Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. Acórdão no 1433797 da Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível. Acórdão no 1775022 da Relatoria do Desembargado Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível. Súmula 326/STJ. Acórdão no 1953085 da Relatoria da Desembargadora Fática Rafael na 3a Turma Cível.